Tribunal: TJBA
Processo: 8032769-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032769-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANTONIO CESAR SOARES PORTELA

Advogado(s)
:
ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS (DARATUMUMABE E LENALIDOMIDA). NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECUSA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando a cobertura do tratamento do agravado, portador de mieloma múltiplo, com os medicamentos Daratumumabe e Lenalidomida.

2. Relatório médico juntado atestou a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade do uso combinado dos fármacos.

3. Decisão agravada impôs multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode recusar o custeio de tratamento indicado por médico especialista, sob alegação contratual, mesmo diante de relatório médico que atesta a indispensabilidade dos medicamentos para preservação da vida e da saúde do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A concessão da tutela de urgência está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a recusa de fornecimento de medicamento prescrito por médico habilitado configura conduta abusiva, ainda que o tratamento se dê em regime domiciliar.

7. Esta Corte já decidiu que não cabe ao plano de saúde substituir-se ao médico na definição da conduta terapêutica, cabendo-lhe apenas delimitar as doenças cobertas.

8. A negativa de cobertura compromete direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, além de afrontar o CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio de medicamento prescrito por médico habilitado e indispensável ao tratamento do beneficiário, ainda que de uso domiciliar. 2. A recusa indevida caracteriza abusividade contratual e afronta aos direitos fundamentais à vida, saúde e dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 24.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.904.349/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021, DJe 09.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.346.847/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; TJ/BA, AI nº 8035202-18.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 23.05.2023; TJ/BA, AI nº 8049125-14.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 19.07.2023; TJ/BA, AI nº 8036971-27.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, publ. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032769-36.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como agravado
ANTONIO CESAR SOARES PORTELA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
neg
ar provimento ao
agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator